Tribunal: TJMT
Processo: 1017858-73.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017858-73.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), ALESSANDRO MARCHIORO - CPF: 961.759.071-91 (EMBARGANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (EMBARGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO. OMISSÃO QUANTO A TESE SUBSIDIÁRIA CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO INFRIGENTE.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Alessandro Marchioro contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial, oriunda de contrato de compra e venda de soja, mantendo a sucumbência recíproca, sem, contudo, se manifestar sobre a vedação à compensação dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à vedação à compensação de honorários advocatícios, prevista no §14 do art. 85 do CPC, mesmo nos casos de sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos declaratórios são cabíveis para suprir omissão sobre ponto relevante ao desfecho da controvérsia, nos termos do art. 1.022, II, do CPC/2015.

4.

O acórdão deixou de se manifestar quanto à inaplicabilidade da compensação de honorários de sucumbência em caso de sucumbência parcial, contrariando o §14 do art. 85 do CPC/2015, que estabelece expressamente a vedação.

5.

A jurisprudência do STJ, em precedentes recentes, corrobora o entendimento de que, mesmo na hipótese de sucumbência recíproca, os honorários devem ser pagos separadamente pelas partes aos advogados adversários, sem compensação (REsp 2.082.582/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.06.2024).

6.

Considerando que a decisão agravada não estipulou patamares para os honorários, fixam-se em 10% sobre o proveito econômico obtido (redução de 20% da cláusula penal), cabendo a cada parte arcar com 50% do valor em favor do patrono da parte adversa, vedada a compensação.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão e fixar expressamente os honorários advocatícios nos termos do art. 85, §14º, do CPC, vedando a compensação.

Tese de julgamento:

8.

"1. A ausência de manifestação sobre a vedação à compensação dos honorários advocatícios configura omissão sanável por embargos de declaração.

9.
Nos termos do art. 85, §14º, do CPC, é vedada a compensação dos honorários de sucumbência, mesmo nos casos de sucumbência recíproca."

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos
por
ALESSANDRO MARCHIORO
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

Explica o Embargante que, embora o acordão tenha entendido pela manutenção da sucumbência recíproca, não se manifestou sobre o argumento de que não pode ser determinada a compensação dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §14º, do CPC.

Requer seja sanada o vício apontado. Prequestiona a questão.

Nas contrarrazões, o Embargado aduz que “A sucumbência recíproca não implica necessariamente que uma parte condene a outra ao pagamento de honorários para posterior compensação, mas sim que cada parte suporte os honorários de seu patrono e as custas processuais na proporção de sua vitória e derrota, como efetivamente ocorreu na decisão mantida.”.

Pugna, ao final, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
ALESSANDRO MARCHIORO
contra acordão sob minha relatoria que por, unanimidade, negou provimento ao recurso.

A ementa é a seguinte:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL E DAS ASTREINTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por devedor em execução de título extrajudicial oriunda de contrato de compra e venda de soja, no qual se discute a redução da cláusula penal moratória e da multa cominatória (astreintes), bem como a distribuição da sucumbência e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a redução da cláusula penal moratória implica acolhimento integral da defesa; (ii) se a multa cominatória poderia ser ainda mais reduzida, limitando-se a 10% da obrigação principal; e (iii) se é cabível a exclusão da sucumbência recíproca e fixação de honorários em favor do agravante.

III. Razões de decidir

3. A redução da cláusula penal e das astreintes decorre do poder do magistrado de adequação à razoabilidade e proporcionalidade (art. 413 do CC; art. 537, § 1º, I, do CPC), não implicando acolhimento integral das teses defensivas nem alteração do núcleo obrigacional principal.

4. O valor fixado para as astreintes (R$ 1.000,00 diários, limitado a 50% da obrigação principal) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo fundamento para nova redução.

5. A manutenção da sucumbência recíproca se justifica, pois ambas as partes obtiveram parcialmente êxito e sucumbiram em parte de suas pretensões, sendo correta a divisão das despesas e honorários.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A redução judicial da cláusula penal e das astreintes, fundada na proporcionalidade, não implica acolhimento integral da defesa nem afasta a subsistência da obrigação principal. 2. Mantida a sucumbência recíproca quando ambas as partes obtêm êxito parcial em suas pretensões."

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Com efeito, ao manter a sucumbência recíproca, o acórdão não enfrentou, de forma expressa, o pedido subsidiário de que é vedada a compensação dos honorários de sucumbência, nos termos do §14º do art. 85 do CPC, dispositivo que estabelece, com redação clara e cogente:

"§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial."

De acordo com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo na hipótese de sucumbência recíproca, não se admite a compensação dos honorários, devendo cada parte ser condenada ao pagamento proporcional dos honorários de sucumbência em favor do patrono da parte adversa (REsp 2082582/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 11/06/2024, DJe 20/06/2024).

A respeito, explica a Ministra Relatora do precedente acima mencionado:

“...constata-se que o CPC/2015 inovou na matéria, dispondo no § 14, do art. 85, que "os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial".

7. Esse dispositivo legal deve ser interpretado sistematicamente com o art. 86 do mesmo Diploma - corresponde ao art. 21 do CPC/1973 -, que suprimiu o advérbio "reciprocamente", passando a prever que, "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas".

8. Observa-se, desde logo, que, à luz do novo CPC, não mais se aplica o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que "[o]s honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte" (Súmula 306/STJ).

9. Daí porque, em âmbito doutrinário, ressalta-se que, havendo sucumbência recíproca, cada uma das partes é responsável pelo pagamento dos honorários de sucumbência do patrono da parte contrária....”

Seguindo na fixação, tendo em vista que a decisão agravada não estipulou patamares, fixo da seguinte forma: fixo honorários advocatícios no percentual de 10% sob o proveito econômico obtido (percentual de redução da cláusula penal: em 20%), sendo 50% a serem pago por cada uma das partes.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, para sanar omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

Considerando que a decisão agravada não estipulou patamares específicos, fixo os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, correspondente à redução de 20% (vinte por cento) da cláusula penal contratual, cabendo a cada parte o pagamento de 50% (cinquenta por cento) desse montante ao advogado da parte contrária, vedada a compensação, nos termos do art. 85, §14º, do CPC.

Mantenho os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025